Tribunal: TJSP
Processo: 2345882-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Decisão agravada que rejeitou o pedido de extinção do processo formulado pelo corréu, ora agravante, e determinou à parte autora que emendasse a inicial para incluir no polo ativo o adquirente da meação do imóvel, no prazo de 15 dias, com a regularização da representação processual. Insurgência. Não acolhimento, na parte conhecida. Hipótese em que

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Decisão agravada que rejeitou o pedido de extinção do processo formulado pelo corréu, ora agravante, e determinou à parte autora que emendasse a inicial para incluir no polo ativo o adquirente da meação do imóvel, no prazo de 15 dias, com a regularização da representação processual. Insurgência. Não acolhimento, na parte conhecida. Hipótese em que teria ocorrido alienação de apenas parte da fração ideal do imóvel objeto dos autos a terceiro adquirente. Ausente determinação de alteração do polo ativo, mas de inclusão do terceiro adquirente, a fim de evitar eventual alegação de desconhecimento da demanda e da ação de usucapião em trâmite (autos no 1004742-62.2019.8.26.0268). Incabível a extinção do feito por tais motivos. Demais pleitos que devem aguardar apreciação pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA." (v. 44338).